Tribunal: TJDFT
Processo: 0704071-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO POR INASSIDUIDADE HABITUAL. INFRAÇÃO DISCIPLINAR CARACTERIZADA. NATUREZA GRAVE. PENALIDADE ADEQUADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e recurso de apelação interposto contra sentença pela qual foi julgado procedente o pedido deduzido na inicial de ação declaratória proposta por servidora pública em desfavor do Distrito Federal, objetivando a anulação de processo administrativo disciplinar que resultou em sua demissão de cargo público efetivo. A autora alegou que as ausências ao trabalho foram causadas por transtorno depressivo recorrente. O réu sustenta a legalidade da penalidade imposta, porquanto caracterizada a inassiduidade habitual e a inexistência de circunstância atenuante da infração disciplinar apontada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões centrais em discussão: (i) verificar se o transtorno depressivo recorrente alegado pela autora configuraria circunstância atenuante apta a justificar as ausências ao trabalho e afastar a penalidade de demissão do cargo público em decorrência de inassiduidade habitual; e (ii) determinar se haveria incompatibilidade entre a penalidade imposta e a conclusão apresentada em outro processo administrativo disciplinar instaurado com a finalidade de apurar a ocorrência de abandono do cargo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante a Súmula no 665 do colendo Superior Tribunal de Justiça, [o] controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.
4. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, para fins de caracterização da inassiduidade habitual, é irrelevante a presença de elemento subjetivo (animus abandonandi) por parte servidor.
O fato de haver sido constatada, em outro processo administrativo disciplinar, a inexistência de intenção de abandonar o cargo, não impede o reconhecimento da ocorrência de inassiduidade habitual, porquanto são distintos os requisitos para a caracterização das mencionadas infrações disciplinares.
4.1. Observado que os processos administrativos instaurados em desfavor da autora tinham por objeto infrações disciplinares distintas (abandono de cargo e inassiduidade habitual), com requisitos próprios para a sua caracterização, não há óbice para que sejam exaradas decisões administrativas distintas.
5. De acordo com a alínea “b” do inciso I do artigo 193 da Lei Complementar no 840/2011, caracteriza hipótese de infração grave, a inassiduidade habitual.
5.1. A demissão, na forma prevista no artigo 202 da Lei Complementar no 840/2011, é a sanção pelas infrações disciplinares graves, pela qual se impõe ao servidor efetivo a perda do cargo público por ele ocupado, podendo ser cominada com o impedimento de nova investidura em cargo público.
6. A reiteração de faltas injustificadas ao serviço caracteriza inassiduidade habitual, na forma prevista no artigo 64, inciso II, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, sujeitando o servidor à penalidade de demissão, conforme a regra estabelecida no artigo 193, inciso I, alínea “b”, e no artigo 202 do mesmo diploma legal.
6.1. Não há como ser a autora eximida da responsabilidade em relação às reiteradas faltas ao serviço ocorridas no período apontado na inicial, já que, de acordo com o laudo pericial produzido em Juízo, não havia comprometimento de sua capacidade cognitiva acerca da irregularidade de sua conduta, a revelar a inexistência da circunstância atenuante prevista no artigo 197, inciso V, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, uma vez que o seu estado psicológico não se mostrou decisivo para a prática da infração disciplinar que lhe foi imputada.
7. Mostra-se correta a imposição da penalidade de demissão do cargo público à autora, porquanto baseada em criteriosa apuração nos autos do processo administrativo instaurado, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, no qual foi constatada a ocorrência de inassiduidade habitual, tipificada pela Lei Complementar Distrital no 840/2011 como infração disciplinar de natureza grave.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Remessa Necessária e Apelação Cível conhecidas e providas. Sentença reformada. Pedido Inicial julgado improcedente.
Tese de julgamento:
1. Em se tratando de processos administrativos instaurados para apuração de infrações disciplinares distintas, não há obrigatoriedade de adoção da mesma conclusão por parte da autoridade administrativa processante.
2. A inassiduidade habitual, devidamente constatada em processo administrativo disciplinar, no qual foi assegurado o exercício regular da ampla defesa e do contraditório, sem que fosse constada a existência de circunstância atenuante, configura infração disciplinar passível de ensejar a imposição da penalidade de demissão do cargo público, na forma prevista no artigo 193, inciso I, alínea “b”, c/c artigo 202 da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
Dispositivos relevantes citados: LC Distrital no 840/2011, arts. 64, II, 193, I, “b”, 197, V, e 202.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 650; STJ, Súmula 665; STJ, AgInt no MS n. 20.315/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, J. 18/5/2021; TJDFT, APC 0746649-10.2023.8.07.0000, Relatora Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 07/05/2024.